Tribunal: TJDFT
Processo: 0735018-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735018-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MORAIS DE SOUZA, DEOLINDA LEAL MODESTO DE MATTOS, NEBRASKA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, MARCOS FERNANDES ROCHA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora